Tribunal: TJMT
Processo: 0005691-30.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0005691-30.2016.8.11.0041
RECORRENTE: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO
RECORRIDO: M.C.N.D REPRESENTADO POR ÉRICA SANTANA SOUZA NASCIMENTO DIAS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 88120472) interposto por com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, o qual, em sede de embargos de declaração, deu provimento à apelação adesiva interposta pelo recorrido, a fim de majorar o valor da indenização por danos morais, assim ementado (ID 63259498):
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – RECURSO ADESIVO NÃO APRECIADO EM RAZÃO DE FALHA DO APARATO JUDICIÁRIO – FALHA RECONHECIDA E APONTADA NA FASE PROCESSUAL OPORTUNA – OMISSÃO SANADA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO PRINCIPAL – IMPOSSIBILIDADE APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO - INCURSÃO NO MÉRITO DO RECURSO ADESIVO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – ONUS SUCUMBENCIAL – ATRIBUIÇÃO À PARTE DEMANDADA – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Recurso de embargos de declaração interposto para sanar omissão, caracterizada pela ausência de apreciação de recurso adesivo que, embora manejado tempestivamente, não foi juntado aos autos por falha do aparato judiciário, devidamente reconhecida pela Secretaria do Juízo de origem.
2. Omissão sanada para conhecimento e julgamento do recurso adesivo.
3. A desistência do recurso principal não é possível após o respectivo julgamento.
4. A indenização por danos morais merece ser majorada quando arbitrada em patamar insuficiente em relação aos parâmetros aplicáveis na espécie, como o estado anímico das partes, a gravidade e a repercussão da ofensa.
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – ApCiv no 0005691-30.2016.8.11.0041, Relatora: Desa. Serly Marcondes Alves, j. em 21.10.2020).
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme acordão de ID 85067473.
O recorrente alega violação ao artigo 278 do Código de Processo Civil, ao argumento de que ocorreu preclusão do prazo para que o recorrido se manifestasse quanto à ausência da apelação adesiva, o que deveria ter ocorrido na primeira oportunidade para se manifestar nos autos, in casu, quando foi intimado da pauta de julgamento do recurso principal, ocasião em que só este recurso foi julgado e a ele negado provimento.
Assevera que “era completamente incabível a apreciação do Recurso de Apelação Adesivo, que apesar de ter sido protocolizado, cabia à parte interessada conferir os autos digitalizados, assim como a publicação para o seu julgamento”.
Arremata que “caso a Recorrente tivesse conhecimento da interposição do Recurso Adesivo, certamente teria desistido de sua Apelação. Portanto, por um equívoco do Poder Judiciário em não ter juntado o Recurso Adesivo no momento correto, não pode a Recorrente ser penalizada”.
Recurso tempestivo (ID 88298454) e preparado (ID 88299963).
Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso (ID 91582967)
É o relatório.
Decido.
1-Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
3- Violação ao artigo 278 do CPC - Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ).
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
O órgão fracionário ora recorrido, soberano na análise da matéria fática, afastou a tese de preclusão e apreciou a Apelação Adesiva interposta pelo recorrido com substrato nos fundamentos adiante destacados (ID 63259498):
“Como é cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual destinada a corrigir decisão obscura, contraditória, omissa ou eivada de erro material, integrando-a à realidade dos autos.
No caso, os embargantes alegam que o acórdão impugnado deixou de apreciar um recurso adesivo que, embora interposto tempestiva e regularmente, não foi juntado aos autos por falha do aparato judiciário.
A falha do aparato judiciário foi confirmada pela Secretaria do Juízo de origem, como se infere da Certidão lançada no id. 60040952.
Por outro lado, embora a embargada defenda que ocorreu a preclusão, ao fundamento de que o vício deveria ser arguido pelos embargantes ao serem intimados da pauta de julgamento, a tese não procede, considerando que o referido ato de comunicação processual não especificou suficientemente qual dos recursos constantes dos autos seria apreciado na sessão de julgamento, dada a indicação indiscriminada do número do processo eletrônico.
Logo, a primeira oportunidade de apontamento do vício ocorreu apenas após a publicação do acórdão, razão pela qual não há qualquer obstáculo ao acolhimento dos aclaratórios.
Reconhecida a omissão, passo à análise do recurso adesivo interposto pelos autores, ora embargantes.
Nesta perspectiva, para infirmar o fundamento adotado no acordão de que o recorrido teve a primeira oportunidade para apontar que a sua apelação adesiva não foi apreciada após o julgamento do recurso principal, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado.
Sobre o ponto, colaciona-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. Modificar o entendimento do Tribunal local, no que se refere a existência de preclusão e de violação à coisa julgada, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ, não sendo o caso de revaloração de provas.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo" (EREsp 617.428/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 4/6/2014, DJe de 17/6/2014).
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1789309/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021)
Ante o exposto, inadmito o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.